Tribunal: STF
Processo: ARE 1372106
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    “TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E HOMICÍDIO SIMPLES CONSUMADO (ART. 121, § 2.º, INC. IV, C.C ART. 14, II E ART. 121, CAPUT, TODOS DO CP). CONDENAÇÃO À PENA DE DEZESSETE (17) ANOS, QUATRO (04) MESES E SETE (07) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO. RECURSO DA DEFESA. 1) PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. 2) ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NEGATIVA DE AUTORIA. DESACOLHIMENTO. DECISÃO DOS INTEGRANTES DO CORPO DE JURADOS AMPARADA EM VERTENTE PROBATÓRIA CONSTANTE DO CADERNO PROCESSUAL. PROVA ORAL VASTA E COERENTE A INDICAR O APELANTE COMO O RESPONSÁVEL PELOS CRIMES QUE RESTOU CONDENADO. 3) REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA QUE NÃO MERECE REPARO. 4) MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS À ADVOGADA DATIVA PELA DEFESA EM PLENÁRIO. INVIABILIDADE. 5) ARBITRAMENTO DE NOVA VERBA HONORÁRIA PELA ATUAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO, COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS.”



    2.  O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 1º, III; 5º, LVII e LXXIV, da CF. Alega que:



          (i) “houve interposição de apelação criminal, posto que a respeitável sentença proferida está em desconformidade com os fatos, ferindo as alíneas “c” e “d” do artigo 593 do CPP, quais sejam, houve injustiça quanto à aplicação da pena, bem como, a decisão dos jurados foi manifestamente contrária a prova dos autos”;



          (iii) “os honorários advocatícios devem ser estabelecidos com base na tabela da OAB. A alegação de que não é necessário seguir a resolução/tabela não deve prosperar, devendo haver a majoração dos honorários dativos advocatícios pela atuação da advogada nomeada”. 



    3. O recurso está parcialmente prejudicado. Em pesquisa na página eletrônica do Superior Tribunal de Justiça na internet, é possível constatar que o Min. Reynaldo Soares da Fonseca, ao analisar o REsp 1.965.966, concomitantemente interposto ao recurso extraordinário, conheceu parcialmente o recuso e, “nessa parte, d[e]u provimento parcial ao recurso especial para que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná fixe os honorários a favor do advogado dativo, observadas as diretrizes fixadas no Tema Repetitivo 984”.



    4. No mais, o recurso é inadmissível, tendo em vista que, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. Nessa linha, veja-se o ARE 1.260.629-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio.



    5. Diante do exposto: 



          (i) com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicado o recurso quanto à discussão acerca da fixação dos honorários advocatícios;



          (ii) quanto às demais questões, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



          Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator